Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702864-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VIA VENETO ROUPAS LTDA contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de Mandado de Segurança, Feito no 0702864-46.2020.8.07.0018, impetrado pela ora Apelante em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança sob o fundamento de que “a suspensão do crédito tributário, em específico, a moratória [CTN, art. 151, I] deve ser precedida de lei em sentido formal, nos termos do disposto no artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional”, possuindo “caráter geral, conforme artigo 152, inciso I, do CTN, observada a competência da pessoa jurídica de direito público legitimada à elaboração do ato administrativo correspondente elencado nas respectivas alíneas do mencionado preceptivo.” (Doc. Num. 19099560 - Págs. 5/6). A Impetrante foi condenada ao pagamento das despesas processuais, se houver, mas não foram arbitrados honorários advocatícios, em razão do disposto na Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. Em suas razões recursais (Doc. Num. 19099568), a Apelante postula, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Alega que não pode “aguardar pela apreciação do mérito do presente recurso, eis que necessitam de imediata ordem judicial que lhes assegure a suspensão da exigibilidade do ICMS e das parcelas vincendas dos parcelamentos do ICMS existentes em seus nomes pelo prazo de 90 dias, cujas datas de vencimento recaiam em abril, maio e junho, ou enquanto perdurar a situação excepcional, até o último dia útil do terceiro mês subsequente, suspendendo-se também a exigibilidade do cumprimento das obrigações acessórias como a entrega de GIA e SPED ICMS.” (Doc. Num. 19099568 - Pág. 22). Defende que o perigo de dano decorre do fato de que terá que “desembolsar numerário que impactará excessivamente o desenvolvimento de suas atividades econômicas, podendo, inclusive, afetar as relações trabalhistas travadas entre elas e seus empregados, já que a obtenção de receitas nesse período resta absolutamente inviabilizado.” (Doc. Num. 19099568 - Pág. 14). No mérito, afirma que a decretação do estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID 19 paralisou por completo suas atividades, pois atua no comércio varejista de vestuário e a maior parte de seus negócios são realizados por meio de lojas físicas em shopping centers. Assevera que o Pode Judiciário tem reconhecido aos contribuintes o direito a postergação de tributos diante da paralização de suas atividades comerciais em razão da pandemia de COVID 19. Diz que embasa sua pretensão no Convênio no 169/2017 do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, que permite a moratória em caso de decretação de estado de calamidade pública, o que serviu até mesmo de fundamento para o deferimento da medida liminar pleiteada. Alega que, “com o fechamento dos estabelecimentos comerciais das Apelantes, seus faturamentos serão reduzidos a zero pelos próximos meses, o que inviabiliza tanto o pagamento do ICMS futuro quanto aqueles que já são objeto de parcelamentos firmados com a Fazenda do Estado.” (Doc. Num. 19099568 - Pág. 17). Argumenta que, “Em paralelo e apenas para dar um parâmetro a Vossas Excelências a respeito do que o Judiciário tem reconhecido para tributos federais, lembramos que em 2012 a Receita Federal editou a Portaria 12/2012 que permite que os contribuintes localizados em municípios abrangidos por decretos estaduais que reconheçam o estado de calamidade pública dentro dos seus limites territoriais, têm o direito de diferir o pagamento dos tributos pelo prazo de 90 dias.” (Doc. Num. 19099568 - Pág. 17). Afirma que, “diante das circunstâncias absolutamente fora da ordem destes tempos, é no mínimo irrazoável ou desproporcional a manutenção das datas dos vencimentos das obrigações tributárias futuras, vez que as novas condições socioeconômicas impostas por fatos absolutamente imprevisíveis e fora do alcance das Apelantes, inviabilizam o seu cumprimento.” (Doc. Num. 19099568 - Págs. 20/21). Diz que “A situação periclitante das Apelantes, decorrente da devastadora retração econômica e da total impossibilidade de gerar receita em função do fechamento de suas lojas, compromete a capacidade de pagamento delas, refletindo diretamente na sua capacidade contributiva ou econômica a que alude o art. 145, § 1o, da Constituição Federal, o que exclui esse que é um pressuposto de toda tributação.” (Doc. Num. 19099568 - Pág. 21). Invoca a aplicação da teoria do fato do príncipe, “que nada mais é uma ‘ação estatal de ordem geral, que não possui relação direta com o contrato administrativo, mas que produz efeitos sobre este, onerando-o, dificultando ou impedindo a satisfação de determinadas obrigações, acarretando um desequilíbrio econômico-financeiro’”. (Doc. Num. 19099568 - Pág. 22). Requer a atribuição de efeito suspensivo à Apelação e o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja concedida a segurança vindicada. Preparo regular (Doc. Num. 19099571 e 19099572). Foram apresentadas contrarrazões (Doc. Num. 19099577), propugnando o desprovimento do recurso. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no Feito (Doc. Num. 19170883). É o relatório. O artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo aos efeitos da sentença. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação. In casu, entendo que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a concessão de efeito suspensivo. Isto porque a sentença exarada pelo Magistrado de origem concluiu pela ausência de direito líquido e certo da ora Apelante/Impetrante, tendo em vista que “a suspensão do crédito tributário, em específico, a moratória [CTN, art. 151, I] deve ser precedida de lei em sentido formal, nos termos do disposto no artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional”, possuindo “caráter geral, conforme artigo 152, inciso I, do CTN, observada a competência da pessoa jurídica de direito público legitimada à elaboração do ato administrativo correspondente elencado nas respectivas alíneas do mencionado preceptivo.” (Doc. Num. 19099560 - Págs. 5/6). Dessa forma, a despeito dos fortes argumentos expendidos pela Impetrante, em especial da grave crise econômica decorrente das medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, certo é que ela deverá, em tese, provocar a autoridade administrativa competente a fim de que lhe conceda a moratória ora buscada e, para tanto, deverá demonstrar que preenche os requisitos legais para a concessão da medida buscada. Acrescente-se que a concessão de moratória tributária, ainda que com fulcro no Convênio no 169/2017, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em princípio, é ato privativo do Poder Executivo Estadual/Distrital, como se depreende da leitura de sua cláusula primeira, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de intromissão indevida em atribuição exclusiva do Poder Executivo. Assim, entendo que não há probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao risco de dano grave ou de difícil reparação, considero que tal requisito também está ausente, pois o as razões recursais não são dotadas de relevância apta a tornar duvidosa a fundamentação dada pelo Magistrado de origem, de maneira que não está atendido o que diz o § 4o, do artigo 1.012, do CPC e, por conseguinte, incide na espécie o estatuído no § 1o, inciso V, do referido art. 1.012. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de Apelação. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador